Tribunal: TJMT
Processo: 1073574-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073574-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE DE AMORIM SANTOS - CPF: 067.120.152-27 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1073574-19.2024.8.11.0001.

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: LUIZ FELIPE DE AMORIM SANTOS.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega a falha na prestação de serviço por parte da concessionária, ocasionando a interrupção do serviço por quatro dias, mesmo após tentativa administrativa de comprovação do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de água, apesar da quitação da fatura, configura falha na prestação do serviço;

(ii) estabelecer se o dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido e se justifica a indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, mesmo após o pagamento da fatura, configura falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de resposta eficaz à solicitação administrativa do consumidor para identificação do pagamento.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente é afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha no reconhecimento do pagamento e a demora na religação do serviço evidenciam desídia da fornecedora, ensejando reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada e da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova específica do prejuízo.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico de arbitramento, considerando os transtornos causados e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de água, apesar da quitação da fatura, configura falha na prestação de serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, os transtornos causados e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022; TJMT, NU 1053663-21.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida no ID 269961453, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Falha na prestação do serviço da reclamada;

2) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, locatário do imóvel de matrícula no 338165-0, recebeu o reaviso de débito referente à fatura do mês de agosto de 2024, no valor de R$ 47,10 (quarenta e sete reais e dez centavos), com vencimento em 19/08/2024.

Alega que, em 17/09/2024 (ID 269962885), efetuou a quitação da referida fatura, tendo solicitado, em 23/09/2024, junto à reclamada, a identificação do pagamento, conforme protocolo no 66044336.

Todavia, no dia 04/10/2024, o fornecimento de água em sua residência foi suspenso.

Diante disso, em 07/10/2024, dirigiu-se à sede da empresa reclamada, oportunidade em que apresentou o comprovante de pagamento, requerendo a religação do serviço, conforme protocolo no 33217073.

Entretanto, sustenta que o restabelecimento do fornecimento de água ocorreu apenas em 08/10/2024, permanecendo o reclamante por quatro dias sem acesso ao serviço essencial.

Por sua vez, a empresa reclamada afirma que o corte foi realizado em 02/10/2024, em razão da inadimplência da fatura referente ao mês de agosto/2024.

Aduz que terceiro teria digitado incorretamente o código de barras, o que impossibilitou a identificação do pagamento, resultando na suspensão do fornecimento do serviço.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a alegação da empresa reclamada, no sentido de que teria ocorrido equívoco na digitação do código de barras da fatura quitada, não deve ser acolhida.

Com efeito, da análise detida do aviso de débito anexado à petição inicial, bem como das razões recursais, verifica-se que foi gerado novo código de barras, idêntico àquele constante no respectivo comprovante de pagamento.

A responsabilidade da empresa reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, embora tenha ocorrido a prestação de serviço, não houve defeito, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (parágrafo 3o, incisos I e II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). No entanto, não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação de serviço.

No caso, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, evidenciado pela suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência, situação que perdurou por 04 (quatro) dias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A, contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o restabelecimento do fornecimento de água e o pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão do fornecimento de água, apesar do pagamento da fatura, configura falha na prestação de serviço; e

(ii) estabelecer se o dano moral decorrente da interrupção indevida justifica a orientação imposta e o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo após o pagamento da fatura, caracteriza falha na prestação de serviço e afronta os direitos do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de erro no sistema.

O corte do serviço essencial por erro exclusivo da reclamada dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante da comprovação do pagamento da fatura, configura falha na prestação de serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

(TJMT - N.U 1053663-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (Grifei)

Ademais, observa-se que o reclamante, em 23/09/2024, solicitou à reclamada a identificação do pagamento do débito realizado em 17/09/2024, conforme protocolo no 66044336. No entanto, não obteve êxito, o que resultou na suspensão do fornecimento de água, restabelecido apenas 04 (quatro) dias após a interrupção do serviço.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, e também para cumprir a função pedagógica da indenização.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025